Tribunal: CARF
Processo: 13116.000509/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 2 A discussão relativa à aplicabilidade de princípios constitucionais implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a aplicação retroativa de Instruções Normativas quando a norma aplicada ao caso concreto possui previsão original em lei vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte a comprovação da existência do direito creditório.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. COMBUSTÍVEIS.
Reputa-se correto o despacho denegatório de pedido de ressarcimento e compensação de crédito relativo à aquisição de gasolina e óleo diesel, quando as provas acostadas aos autos evidenciam sua revenda e o contribuinte não logra êxito em comprovar a alegação de que tais combustíveis foram utilizados como insumo na prestação de serviços ao cooperado.
CRÉDITO. INSUMOS IN NATURA.
Restando comprovado que a aquisição de bens não estava sujeita ao pagamento da contribuição, não há que se perquirir do direito ao crédito correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
Escorreita a glosa de crédito presumido nas situações em que não resta comprovado que os produtos in natura adquiridos de pessoas físicas foram empregados na produção de bens destinados à alimentação humana ou animal, nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser interpretada literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 0,65% e a vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens adquiridos de pessoas físicas, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, tributados com alíquota zero e importados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.000509/2009-43
ACÓRDÃO
3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 2
A discussão relativa à aplicabilidade de princípios constitucionais implica
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula no 02, do CARF.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a aplicação retroativa de Instruções Normativas quando a
norma aplicada ao caso concreto possui previsão original em lei vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte a comprovação da existência do
direito creditório.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. COMBUSTÍVEIS.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
2
Reputa-se correto o despacho denegatório de pedido de ressarcimento e
compensação de crédito relativo à aquisição de gasolina e óleo diesel,
quando as provas acostadas aos autos evidenciam sua revenda e o
contribuinte não logra êxito em comprovar a alegação de que tais
combustíveis foram utilizados como insumo na prestação de serviços ao
cooperado.
CRÉDITO. INSUMOS IN NATURA.
Restando comprovado que a aquisição de bens não estava sujeita ao
pagamento da contribuição, não há que se perquirir do direito ao crédito
correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
Escorreita a glosa de crédito presumido nas situações em que não resta
comprovado que os produtos in natura adquiridos de pessoas físicas foram
empregados na produção de bens destinados à alimentação humana ou
animal, nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser
interpretada literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 0,65%
e a vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu
cálculo, de itens adquiridos de pessoas físicas, adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, tributados com alíquota zero e importados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Cuidam os autos de Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento – PER (crédito de PIS
não cumulativo apurado no ano calendário de 2004, 2° ao 4° trimestre e
respectivas Declarações de Compensação – Dcomp, associadas). O montante
solicitado é de R$ 432.212,30.
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito solicitado (R$ 11.597,67 – 3°
trimestre/2004 + R$ 6.965,34 – 4° trimestre/2004) e a conseqüente homologação
parcial da(s) compensação(ões), a interessada oferece manifestação de
inconformidade alegando que:
O Auditor Fiscal, visando cumprir o ofício diante da necessária atividade
vinculada, estranhamente, aplicou ao caso concreto a IN SRF 635/2006
(por exemplo, nos itens 28 e 31 do relatório, fls. 278 e 280), que versa
especificamente sobre as obrigações tributárias das sociedades
cooperativas, para reconhecer, homologar ou não os créditos e
compensações, bem como lançar eventuais débitos da contribuinte,
desapercebendo que a norma era ulterior, e portanto não gerenciava, a
época dos fatos, a relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte,
vez que somente fora publicada, e passou a existir e causar efeitos no
mundo jurídico, em 17 de abril de 2006.
1. DIREITO AOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS/REGULARES (Bens adquiridos
para revenda e/ou como insumos)
No item 13, fls. 273, de seu relatório, alega a Fiscalização, que encontrou
"problemas" na apuração das aquisições de "Bens para Revenda, Crédito
Presumido da Atividade Agroindústria! e no Crédito Presumido do Estoque
de Abertura".
No item 14, mesmas fls., questiona "as aquisições de óleo diesel e gasolina
comum, para revender no mercado interno, de soja e milho "in natura"
para exportar (fls. 262-263)", citando como fundamento, o Inciso I, Letra b,
do art. 3o da Lei 10.833/2003. A redação citada não era a vigente à época
do crédito, conforme comprova o art. 66 da IN SRF 247/2002, praticamente
repetido no art. 8o da IN SRF 404/2004, com nossos destaques:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
4
Art. 8° Do valor apurado na forma do art. 7°, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 1° do art.4°;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados â venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
§ 45 Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados á venda:
a)...
b)...
II -- utilizados na prestação de serviços:
os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e (. . .)
§ 9° Aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei 10.637, de
2002. o disposto:
na alínea "b" do inciso I do caput, e nos §§ 4°, 5° e 65, a partir de 1 de
janeiro de 2003; e
- na alínea "e" do inciso II e no inciso III do caput, a partir de 1 de fevereiro
de 2004.
1.1 DIREITO AO CRÉDITO ORDINÁRIO REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE ÓLEO
DIESEL CONSUMIDO
O impedimento ao crédito nas vendas internas de óleo diesel está
inserido texto da Lei 10.822/2003:
art. 2°...
§ 1 ° . . .
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei n" 9.718. de 27 de novembro de 1998. e
alterações posteriores; no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela
Lei n° 10.925, de 2004)
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
5
Conforme disposição do parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971, o
fornecimento de combustíveis aos associados não é operação de compra
e venda, mas mera prestação de serviços ao cooperado. Isto descaracteriza
o impedimento previsto em Lei, devendo, em face do princípio da longa
manus do ato cooperativo, manter-se o crédito ordinário, referente
aquisição dos produtos, o que, desde já se requer.
Não bastasse isso, os combustíveis e lubrificantes foram CONSUMIDOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS AOS ASSOCIADOS, tais como:
abertura e preparo de áreas, transporte, plantio, colheita e irrigação, todos
efetuados com veículos, tratores, máquinas e equipamentos próprios da
Manifestante, conforme se comprova com a relação de bens anexada.
1.2 DO DIREITO AO CRÉDITO ORDINÁRIO REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS COMERCIALIZADOS PARA O EXTERIOR E
MERCADO INTERNO
No item 15, afirma o Auditor Fiscal, que as aquisições de milho e soja in
natura se destinaram a exportação. Alega que o crédito é indevido porque
não foi pago pelas pessoas jurídicas ou naturais. Alega ainda, que a soja
"fornecida (SIC) pela Agro Industrial São Luiz Ltda., por exemplo, (fls.184 e
255) foram comprados (SIC) com suspensão" (fls. 274).
Às fls. 274, assevera (os destaques são nossos):
Os DACONs e notas fiscais dos fornecedores foram anexados aos autos (fls.
177-187 e 254-261), para demonstrar que a Cooperativa Agrícola Centro
Oeste não pode ter crédito de PIS resultante das aquisições de "Bens Para
Revenda", e todos os valores desta linha devem ser retirados da
composição dos créditos. Também devem desaparecer os créditos
relativos às operações de exportação.
Evidentemente que se engana no julgamento.
Primeiro porquê contraria as disposições do art. 3o da Lei 10.833/2002:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3° do art. 1° desta Lei; e (Incluído pela Lei n°
10.865, de 2004)
b) no §1° do art. 2° desta Lei; (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
As exceções são: Art. 1o . .... §3°. ....
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias
em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
6
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lein0
10.865, de 2004)
Como se vê, ao tempo das operações, as aquisições de soja, milho e demais
produtos agrícolas para revenda, efetuadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, dão direito ao desconto ao crédito ordinário da
Contribuição, exceto quando a nota fiscal descrever que o produto se
destina à exportação. Em razão disto:
a) a Manifestante reconhece a obrigatoriedade de estorno dos valores
abaixo, cujas operações realmente foram destinadas ao exterior, quais
sejam: PA out/04, crédito: 2.007,50 + 2007,50 + 6.187,50;
b) A Manifestante requer o reconhecimento e a manutenção do crédito
ordinário nas aquisições do mercado interno, a exemplo PA dez/04,
crédito: 3.712,50 e 11.880,00.
2. DO DIREITO AO CRÉDITO ORDINÁRIO NAS OPERAÇÕES DE MERCADO
INTERNO, COMPREENDIDAS PELO FISCAL COMO DE MERCADO EXTERNO
Assim por amostragem irrisória, somente ocorrida em 3 (três) de vários
exemplos, o Auditor Fiscal desconsiderou o crédito de todas as operações
de exportação, sem verificar se foram aquisições de mercado interno,
posteriormente destinadas à exportação.
Destarte, as aquisições de pessoas jurídicas nacionais são objeto de
crédito ordinário, mesmo aquelas que vieram a ser, por razões de
mercado, posteriormente exportada, conforme as citações legais e
jurisprudenciais já colacionadas, o que desde já se requer.
3. DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTORES
RURAIS, PESSOAS NATURAIS (FÍSICAS) COMERCIALIZADAS NO EXTERIOR,
OU NO MERCADO INTERNO
3.1 - DA CARACTERIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E
EQUIPARAÇÃO LEGAL DA SOCIEDADE COOPERATIVA
A Manifestante é sociedade de pessoas, constituída para prestar serviços a
seus associados, dentre os quais, a venda em comum da produção agrícola,
nos mercados interno e externo, conforme disposto no art. 2°., em especial
na letra "m" e no § 3°., do seu Estatuto Social (fls. 68 e 69), devidamente
reconhecida pelo Auditor Fiscal (item 7, fls. 267) como cooperativa de
produção agropecuária.
Destarte, a Manifestante se equipara a estabelecimento industrial, pois
beneficia os produtos recebidos de seus associados, nos termos previstos
no art. 4o . e nos dois Incisos do art. 11, do RIPI - Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados - aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de
dezembro de 2002, DOU de 27/12/2002:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
7
Art. 4°. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei n" 4.502, de 1964,
art. 3o , parágrafo único, e Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46,
parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do
produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte
um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma
classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de
produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para
utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei n°
4.502, de 1964, art. 4o , inciso IV, e Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2o ,
alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção,
para estabelecimentos industriais ou revendedores; e
II - as cooperativas, constituídas nos termos da Lei n" 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, que se dedicarem a venda em comum de bens de
produção, recebidos de seus associados para comercialização.
Somente isso, já lhe dá o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o .
da Lei 10.925/2004, o que desde já se requer.
3.2 DO PRINCÍPIO DE LONGA MANUS DA SOCIEDADE COOPERATIVA E DO
CRÉDITO PRESUMIDO DO AGRONEGÓCIO NO MERCADO INTERNO
Ao efetuar as operações com o mercado, representa seus associados,
pessoas naturais ou jurídicas. A própria IN 247/2002, reconhece esta
situação, ao afirmar que a entrega da produção à cooperativa não se
caracteriza como receita do associado (art. 33, §§ 1o e 6°).
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
8
O art. 5°., I, da Lei 10.637/2002, exclui da incidência do PIS, as operações de
exportação, autorizando manter o crédito inerentes aos pagamentos
efetuados nas operações anteriores (art. 5°, §1°.), com o único intuíto de
desonerar as transações efetuadas com o exterior, não se exportando
tributos.
Os produtores rurais pessoas naturais (físicas), não transferem créditos da
contribuição nas aquisições dos insumos gastos na produção agropecuária,
exportada ou não, porque não são contribuintes do PIS.
Não é por outro motivo que o crédito presumido é concedido ao
AGRONEGÓCIO, não somente à indústria, conforme bem declarado na
ementa da Lei mencionada na COLETÂNEA PIS/COFINS, divulgado na
página da RFB.
Mais uma vez vale lembrar, conforme já exposto no item II, que a
suspensão prevista no art. 9o da Lei 10.925/2004, somente se aplica nas
vendas internas efetuadas a pessoas jurídicas tributas pelo lucro real e
que utilizem a matéria prima para fabricar produtos destinados à
alimentação humana.
Assim, se a soja for destinada, por exemplo, para confecção de sabão ou
outro produto de higiene e limpeza, a saída será tributada; se o milho for
destinado à produção de metanol; a saída será tributada; se ambos os
produtos se destinarem a contribuintes cerealistas ou atacadistas
tributados ou não pelo lucro real, ou indústria tributada pelo SIMPLES ou
lucro presumido; há incidência do PIS na operação de venda. Todas estas
saídas dão direito ao crédito sobre a aquisição dos produtos, sob pena de
quebra da não-cumulatividade e aumento indevido da carga tributária do
vendedor.
No caso da Manifestante, dos produtos adquiridos/recebidos de pessoas
físicas, a Manifestante efetuou vendas no mercado interno, destinadas a
agroindústrias, conforme destacado no livro de saídas (fls. 161 a 166)
resumidas no quadro a seguir, detalhadas no doc. 03.
A Manifestante tem, no mínimo, direito de se creditar do valor
proporcional às suas vendas no mercado interno, o que, desde já, se
requer.
3.3 PRINCÍPIO DE LONGA MANUS DA SOCIEDADE COOPERATIVA E DO
CRÉDITO PRESUMIDO DO AGRONEGÓCIO NO MERCADO INTERNO
Se a Manifestante exportou os produtos agrícolas adquiridos de produtores
rurais pessoas naturais (doc. 04 e 05), que não se creditaram dos valores
pagos nas operações anteriores, é lógico que terá direito de se apropriar do
crédito presumido que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004, sob pena de se
quebrar os princípios da não cumulatividade e da desoneração das
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
9
exportações, ambos previstos na legislação tributária e na Constituição
Federal.
É de domínio público, que o crédito presumido instituído primeiramente
pelo § 10°. do art. 3o da Lei 10.637/2002, depois regulamentado pelo art. 8o
da Lei 10.925/2004, tem como fundamento, exatamente, impedir o
estancamento do crédito na pessoa do produtor rural, com quebra do
princípio da nãocumulatividade.
Fica bem claro, pelo texto legal, que tem direito ao crédito, as pessoas
jurídicas que "produzam mercadorias de origem animal ou vegetal", não
somente aquelas "que industrializem". Ainda identifica os produtos,
através dos capítulos da NCM, dos quais citamos aqueles de interesse ao
caso.
Quem produz as citadas "mercadorias" é o agricultor, pessoa natural
(empresário rural) ou jurídica (sociedade empresária ou cooperativa).
A operação excetuada é a venda efetuada por pessoa jurídica, com
destino específico de exportação, porque é isenta.
Como se vê, a única vedação legal ao crédito na exportação consiste nas
operações realizadas com pessoas jurídicas, por causa da isenção da
operação de compra.
Não é por outro motivo que outras Delegacias da Receita Federal, como
por exemplo, Curitiba, deferem os créditos de exportação de mercadorias
para o exterior e/ou vendas efetuadas com suspensão, alíquota zero, ou
não incidência.
A manutenção do crédito presumido é imperiosa, o que desde já se
requer, de acordo com os percentuais definidos na Lei vigente à época das
operações, já demonstrado nos respectivos PER.
4. DOS CRÉDITOS DE IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES E INSUMOS
AGRÍCOLAS
Alega o nobre Auditor Fiscal, que não há direito ao crédito sobre as
aquisições de insumos importados, esquecendo-se que as operações foram
realizados sob a égide do art. 1°. da Lei 10.865/2004, de 30 de abril de
2004, (doc. 06), que tributava as mercadorias:
Art. 1°. Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e
a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-
Importação, com base nos arts. 149, § 22 -, inciso II, e 195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 62.
Já o art. 15 da mesma Lei, concede o direito ao crédito da importação:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
10
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2° e 3o das Leis n°s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que
trata o art. 1° desta Lei, nas seguintes hipóteses:
Destarte, indevida a não homologação dos créditos registrados pela
Manifestante, pois somente depois de 23 de julho de 2004, como bem
destaca o Auditor Fiscal, ao transcrever a Lei 10.925/2004, as alíquotas de
importações e operações internas com fertilizantes foram reduzidas a
zero.
Desta forma, deve ser homologado o crédito de R$ 504.822,09, a seguir
demonstrado, referente às importações de insumos agrícolas, o que desde
já se requer.
5. CRÉDITO PRESUMIDO DOS ESTOQUES DE ABERTURA
O Regime de não-cumulatividade do PIS foi instituído pela Lei 10.637/2002,
passando a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2003. Até esta
oportunidade, as operações de compra e venda de mercadorias e produtos
eram tributadas pela alíquota fixa de 0,65%, não se permitindo o crédito
dos pagamentos das transações anteriores.
Com a não-cumulatividade, a alíquota passou a 1,65% do faturamento; e o
princípio mudou, permitindo-se que fossem descontados do valor das
contribuições originadas nas vendas, as importâncias pagas nas operações
anteriores, denominadas de créditos ordinários, para diferenciá-los do
presumido, concedido ao agronegócio e determinadas atividades
econômicas.
As sociedades cooperativas somente passaram à não-cumulatividade a
partir de 1o de maio de 2004, com o advento da lei 10.865, de 30 de abril
de 2004. Nesta data seus estoques já estavam tributados a 1,65%. Assim,
não se pode aplicar o percentual original, previsto na Lei, sob pena de
terem sua tributação elevada, quebrando o princípio da não-
cumulatividade.
Mutatis mutandis, seguindo a lógica da decisão, manter o crédito em
0,65% sobre os estoques, causará enriquecimento sem causa do fisco,
visto que os estoques da Manifestante são produtos agrícolas, adubos e
fertilizantes adquiridos já com tributação de 1,65%, pois todas as compras
ocorreram entre março e julho de 2004, em plena vigência das Leis
10.637/2002 e 10.865/2004, que tributavam as operações pela alíquota
máxima.
Somente em 23 de julho de 2004, houve redução da alíquota à zero, para
as operações com fertilizantes, revogando-se o AD.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
11
Vale, ainda, destacar que o art. 11 da Lei 10.637/2002, não seleciona as
aquisições.
Simplesmente manda aplicar o percentual sobre o valor dos estoques
existentes em 31 de janeiro de 2004, não autorizando a RFB e seus
Auditores, fazer tal distinção. Data vénia, ilegal e indevida a separação
efetuada, reduzindo a base de cálculo de crédito.
Por isso, o art. 4o da Lei 10.925/2004, alterou para, 1,65%, a alíquota do
crédito presumido do PIS para os estoques de produtos adquiridos após
01 de dezembro de 2002, previsto no art. 11, § 1o da Lei 10.637/2003,
aplicando-se a regra tributária ao caso, por analogia e equidade.
Destarte, desde já se requer restauração e homologação dos créditos
sobre os estoques existentes em 31 de julho de 2004, conforme declarado
nos respectivos PER.
6. DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
A Manifestante, para não apresentar base de cálculo negativa, pautada na
disposição legal de que o período de apuração do PIS é mensal, optou por
limitar a exclusão da base de cálculo, às sobras apuradas no mês. Assim,
de acordo com o princípio da competência tributária, teria permissão para
excluir da base de cálculo, o valor da sobra mensal.
Entretanto, este não é o entendimento da RFB, formalizado em Instruções
e Atos Declaratorios, cuja legalidade será debatida nas esferas
competentes, oportunamente.
Contudo, permanece o direito da Manifestante excluir da base de cálculo,
as demais operações previstas no texto legal citado, dentre os quais os
valores repassados as seus associados, pelo produto vendido.
Assim, antes de se apurar quaisquer débitos, deve o Auditor Fiscal re-
apurar a base de cálculo, excluindo os valores repassados aos associados
da Cooperativa, pessoas naturais ou jurídicas, comprovados pelas notas
fiscais de entrada de produtos agrícolas, apresentadas nos livros fiscais
próprios, às fls. 197 a 253. O DOC. 05, apresenta resumo mensal das
aquisições efetuadas, atendendo à exigência da MP 2.158-35.
Ao excluir nos meses de agosto e outubro, as sobras mensais, o Auditor
deixou de observar as demais exclusões permitidas à Manifestante, o que
determinou apuração indevida de contribuição a recolher. Desta forma
desde já se requer o ajuste com os valores destacados: Ago/04:
6.079.586,94 e Out/04: 3.847.659,21.
Com a simples exclusão dos valores repassados aos associados, a base de
cálculo é negativa e, destarte, inexistem os créditos tributário apurados
pelo Auditor Fiscal, objeto do auto de infração identificado sob n°.
13116.001488/2009-83, conforme demonstramos, fls. 325.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
12
Desde já se requer o restabelecimento dos créditos demonstrados como
descontados pelo Auditor Fiscal, bem como o cancelamento do auto
identificado sob n°. 13116.001488/2009-83, por inexistir a obrigação
tributária aventada.
DO PEDIDO
Requer: o deferimento dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento e a
homologação das declarações de compensação, posto que o procedimento
adotado pela Manifestante reveste-se de todo o amparo legal.
A 4a Turma da DRJ01 decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, conforme acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito, líquido e certo, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ESTOQUES DE INSUMOS.
As cooperativas de produção agropecuária sujeitas à incidência da contribuição
para o PIS/Cofins no regime de não-cumulatividade, tem direito a crédito
presumido correspondente aos estoques de insumos e produtos existentes em
31/07/2004, resultante da aplicação da alíquota de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento).
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. DEDUÇÕES.
A base de cálculo do PIS/Cofins, apurada pelas cooperativas de produção
agropecuária, pode ser ajustada pela dedução das sobras apuradas na
Demonstração de Resultado do Exercício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
13
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido parcialmente, pois as
matérias pertinentes à lavratura do auto de infração, tratadas no processo em apenso, não fazem
parte desta lide. Isto porque processos apensados mantêm suas identidades e, por mais que um
seja prejudicial ao outro, eles não se comunicam.
Sendo assim, o tópico denominado “Das exclusões da base de cálculo” não deve ser
conhecido, por ser matéria estranha a este processo, sendo objeto do processo no
13116.001488/2009-83.
Preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por
analogia
A Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, a ocorrência da prescrição
intercorrente porque, tendo a manifestação de inconformidade sido protocolada em 31/08/2009,
a inércia da Delegacia de Julgamento para sua apreciação perdurou mais de 9 (nove anos).
Segundo a Recorrente, o fato de o art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996 outorgar
competência à RFB para a fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição não significa que a autoridade possa protelar por anos o exame dos pleitos dos
contribuintes.
A Recorrente defende que, não ocorrendo a homologação expressa do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sua entrega, deve ser decretada a sua
homologação tácita, nos termos do parágrafo 5o., do artigo 74, da Lei no. 9.430/96, aplicável por
analogia, como prevê o artigo 108, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Entendo que razão não assiste à Recorrente.
O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do
verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, por aplicação do entendimento consagrado na Súmula CARF no 11, no
sentido de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, rejeito a
preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por analogia, invocada
pela Recorrente.
Preliminar “do princípio da isonomia e da igualdade de tratamento ao
administrado/contribuinte”
Defende a Recorrente que:
O princípio da igualdade perante a Lei é previsto no caput do art. 5o. da
Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A Administração Pública é
obrigada a observá-lo pela inteligência do art. 37 da mesma Constituição.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
14
Assim, embora o art. 100, II do CTN, defina que somente as decisões
administrativas com eficácia normativa tem força coercitivas para fins tributários,
aquelas atitudes reiteradas também são fontes complementares do Direito
Tributário, conforme o art. 100, III, do mesmo Codex.
Os julgados colacionados e combatidos pelo Ilustre Relator de Primeira Instância,
embora somente vinculem as partes do processo, devem ser consideradas pela
Autoridade Julgadora, exatamente para atender ao princípio da isonomia, não se
podendo admitir que o Contribuinte subordinado às Delegacias de Belém ou
Curitiba, possa ter tratamento diferenciado daqueles administrados pela DRF de
Anápolis.
Assim, anda mal o Ilustre Relator, já no início de seu voto, ao desconsiderar as
Decisões Administrativas colacionadas, simplesmente por que não possuem
“...efeito erga omnes”.
Não bastasse, ainda repele decisões judiciais que, embora não façam coisa
julgada, são princípios de direito e DEVEM SER OBSERVADOS pela Autoridade
Administrativa, em nome dos princípios das eficácias, celeridade e economia
processuais, pois de nada adianta ao Erário prolatar decisão que será reformada
por jurisprudência reiterada no Judiciário.
Primeiramente, cumpre destacar que a discussão relativa à aplicabilidade de
princípios constitucionais implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa, não se constituem atos
normativos de direito tributário as decisões trazidas pela Recorrente, as quais produzem efeitos
apenas em relação às partes que integram os processos e com estrita observância do conteúdo
dos julgados. Além disso, citações de doutrinadores, embora inestimáveis fontes de consulta,
igualmente não obrigam o julgador.
Portanto, rejeito a preliminar intitulada pela Recorrente como “do princípio da
isonomia e da igualdade de tratamento ao administrado/contribuinte”.
Mérito
1. Aplicação retroativa da IN SRF 635/2006
A Recorrente alega que houve aplicação retroativa das Instruções Normativas SRF
635/2006, publicada em 17 de abril de 2006, respectivamente, considerando que os fatos
geradores ocorreram em 2004.
Neste ponto, em que pese o esforço da Recorrente, concordo com os termos do
acórdão recorrido, que assim esclareceu:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
15
Inicialmente, verifica-se que não ocorre aplicação retroativa da IN SRF 635/2006
(itens 28 e 31, fls. 278 e 280), pois a relação jurídica entre o fisco e o contribuinte
fora estabelecida pela lei.
Isto está esclarecido nos itens 25 a 27 do Despacho Decisório, que transcrevem os
dispositivos legais que fundamentam o entendimento reproduzido na norma
infra-legal. Ressalta-se que todas as leis mencionadas encontravam-se em vigor
no ano de 2004.
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
2. Créditos ordinários/regulares (bens adquiridos para revenda e/ou como
insumos)
2.1.
Direito ao crédito do óleo diesel
A Recorrente inicia este tópico sustentando que o Auditor Fiscal não comprovou
que ela efetuou a revenda de combustíveis, cabendo ao mesmo realizar a referida prova, embora
admita que a fiscalização “se pauta nas informações geradas em relatórios internos da
Contribuinte”.
Inicialmente, é importante esclarecer que o ônus da prova da existência do direito
creditório no âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é do
contribuinte.
Nestas situações, nos casos de apuração de créditos a serem descontados das
contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade, a prova compete ao contribuinte, pois
ele é quem alega ter o direito e o Fisco apenas se insurge contra a sua alegação.
A Recorrente, defendendo que não ocorreu a revenda dos combustíveis, sustenta
que a fiscalização se pautou nas informações geradas em relatórios internos produzidos pela
própria Recorrente, mas na forma e no modelo elencados nas exigências efetuadas nas intimações
recebidas, sendo que referidas planilhas/relatórios se pautam nos livros fiscais de entrada e saída
de mercadorias, elaborados em sistemas eletrônicos de dados, que, por obedecerem à legislação
que rege tributos estaduais, não contém informações sobre o ato cooperativo.
Afirma ainda que os códigos utilizados na planilha (letra R), longe de se
constituírem prova de qualquer inadequação, somente se referem em qual linha do DACON foi
informada a aquisição do insumo – bens adquiridos para revenda – porque outra não existe.
Insiste que ao invés de serem revendidos, os combustíveis e lubrificantes foram
consumidos na prestação de serviços agrícolas aos associados, tais como abertura e preparo de
áreas, transporte de plantio, colheita e irrigação, todos efetuados com veículos, tratores,
máquinas e equipamentos próprios da Recorrente.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a planilha apresentada pela própria
Recorrente em resposta à intimação fiscal - ou seja, visando demonstrar a composição mensal dos
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
16
bens para revenda, com número da NF de compra, data de emissão da NF, CNPJ/CPF do
fornecedor, código do bem (NCM), descrição e quantidade do bem e valor total pago pelo bem -
indica que as aquisições relativas aos combustíveis têm como status informado o “R”, o qual,
conforme consta na legenda do próprio documento, corresponde à “revenda de mercadorias”.
No DACON, também estão informados como bens adquiridos para revenda.
Em que pese a razoabilidade das alegações apresentadas pela Recorrente, não foi
juntada aos autos a documentação comprobatória correspondente, que possibilitasse a
desconsideração da escrita contábil, planilhas e documentos fiscais por ela própria apresentados.
Ressalta-se que a propriedade de veículos, tratores e maquinário agrícola, por si só,
não tem força probante de que todo o combustível adquirido (e controlado em sua contabilidade
como para revenda), ou mesmo parte dele, foi utilizado na prestação de serviços agrícolas aos
associados, e, ainda, que tais serviços configurariam insumos.
Nos autos do processo no 13116.002296/2008-11, que se refere a de Pedido de
Ressarcimento e respectivas Declarações de Compensação, apresentados também pela
Recorrente, no qual se pretende o reconhecimento do direito creditório representado por crédito
da Cofins não-cumulativa apurado nos 2°, 3° e 4o trimestres do ano-calendário de 2004, ou seja,
de mesmo período do presente processo, foi proferido o Acórdão no 3302-012.792, o qual, por
unanimidade de votos, assim entendeu:
Direito ao crédito de óleo diesel
A decisão recorrida manteve a glosa dos valores referentes à aquisição de óleo
diesel sob o seguinte fundamento:
Inicialmente, aduz o interessado que a redação do art. 3°, b, da Lei n°
10.833/2003 citada no despacho decisório não era a vigente A época do
crédito e menciona, como comprovação, o art. 66 da IN SRF 247/2002 e art.
8° da IN SRF 404/2004.
O art. 3° da referida Lei, A época dos fatos geradores, tinha a seguinte
redação:
(...)
É dizer, não era permitido à pessoa jurídica o desconto de crédito relativo
aquisição de gasolina e óleo diesel para revenda.
Dessa forma, vê-se que os combustíveis e lubrificantes, quando utilizados
como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda ou na prestação de serviços, geravam créditos pari a pessoa
jurídica adquirente. Além disso, verifica-se que a norma expressamente
restringe a utilização deste crédito com o que restar apurado a título de
Cofins devida.
Em sua peça de defesa, consigna o interessado que, além de o
impedimento dizer respeito somente a operações de venda, conforme
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
17
disposição do parágrafo único do art. 79 da Lei n° 5.764/1971, o
fornecimento de combustíveis aos associados constitui prestação de
serviços ao cooperado.
Nesse sentido, assevera que os combustíveis e lubrificantes foram
consumidos na prestação de serviços agrícolas aos associados, tais como:
abertura e preparo de áreas, transporte, plantio, colheira e irrigação, todos
efetuados com veículos, tratores, máquinas e equipamentos próprios da
cooperativa, conforme relação de bens anexada aos autos (doc. 02).
Entretanto, compulsando-se os autos, o que se verifica na documentação
entregue pelo próprio contribuinte (fls. 140 e seguintes) é que todas as
aquisições relativas a combustíveis, o status informado é "R", o qual,
consoante rodapé do documento, significa "Bens Adquiridos para Revenda-
R". Além disso, as notas fiscais acostadas às fls. 215 e seguintes também
comprovam a revenda de óleo diesel.
Assim, em que pese a razoabilidade das alegações apresentadas pelo
impugnante, não foi apresentada a documentação comprobatória
correspondente, que possibilitasse a desconsideração da escrita contábil
apresentada pelo próprio contribuinte, bem como as citadas notas fiscais.
Ademais, a simples propriedade de veículos e maquinário agrícola não é
suficiente para a conclusão de que todo o combustível adquirido (e
controlado em sua contabilidade como para revenda), ou mesmo parte
dele, foi utilizado na prestação de serviços aos associados.
Além disso, ainda que se admitisse que o combustível foi utilizado na
prestação de serviços aos associados, restaria pendente comprovar que os
serviços envolvidos constituem-se em insumos, tal como prevê a legislação.
No recurso voluntário, a interessa apresenta sua razão recursal:
As baixas de estoques de combustíveis eram efetuadas através de
requisições, porquanto eram consumidos internamente, conforme visto no
livro razão da Requerente (doc. 01), na prestação dos serviços elencados na
letra "h" do art. 2°. de seu Estatuto Social, citado pelo próprio Relator, ás
fls. 496, além de assistências técnica e agrícola, estes sim, debitados aos
associados.
Assim, não comprovadas as revendas, não se pode indeferir o crédito de
COFINS inerente aos insumos aplicados nos serviços, fundamentando sua
decisão no art. 3°., I, "h" da Lei 10.833/2003, cuja revisão desde já se
requer.
(...)
Conforme disposição do parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971, o
fornecimento de combustíveis aos associados não é operação de compra
e venda, mas mera prestação de serviços ao cooperado. Isto descaracteriza
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
18
o impedimento previsto em Lei, devendo, em face do princípio da longa
manus do ato cooperativo, manter-se o crédito básico, referente aquisição
dos produtos, o que, desde já se requer.
Não bastasse isso, os combustíveis e lubrificantes foram CONSUMIDOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS AOS ASSOCIADOS, tais como:
abertura e preparo de áreas, transporte, plantio, colheita e irrigação, todos
efetuados com veículos, tratores, máquinas e equipamentos próprios da
Requerente, conforme se comprova com a relação de bens já anexadas ao
processo e as folhas do razão (doc.01)
Neste capítulo não se discute a impossibilidade de aproveitamento de créditos
referentes à aquisição de combustíveis que foram revendidos no mercado
interno. As duas partes entendem pela ilegalidade do creditamento. O que está
em discordância é a natureza da operação efetuada pela recorrente.
Outro ponto que destaco, é a premissa adotada neste voto, na qual cabe ao
sujeito passivo o onus probandi dos créditos que pretende descontar da exação
apurada.
Dito isso, passo à análise.
Pelos elementos dos autos, constata-se que o motivo da glosa pela Fiscalização
das despesas com aquisição de óleo diesel foi o fato de a interessada ter
revendido o óleo diesel adquirido. A alegação do Fisco está baseada nas notas
fiscais no 11055 (fl. 215), no 11220 (fl. 216) e no 11534 (fl. 217), todas contendo no
campo “natureza da operação” a descrição “Venda Merc. EFT. FORA EST”, bem
como o vencimento da obrigação – CH p/ 10 DD.
A interessada se restringe a afirmar que a Fiscalização não provou a revenda de
combustíveis. Que as aquisições se destinaram a Campos Novos dos
Perecis/Brasnorte – MT, filial que adquiriu óleo diesel para consumo em suas
máquinas, na prestação de serviços de patrulha agrícola e assistência técnica aos
associados. Cita como prova o Razão e Diário acostados aos autos.
Ocorre que a interessada não desconstruiu a tese de revenda do óleo diesel
caracterizada pelas notas fiscais acostadas aos autos. Tampouco, demonstrou que
o destinatário da mercadoria fazia parte de um aglomerado de cooperativa, ou
seja, era um associado.
Apresentou relação de ativos que, em tese, poderiam utilizar o combustível
adquirido.
Diante das provas acostadas pelo Fisco aos autos, comprovando que o óleo diesel
adquirido foi revendido e não utilizado no seu parque industrial, tampouco
repassado para algum associado, e pela falta de documentos que corroborassem
a tese de defesa da interessada, mantenho a glosas efetuada pela Fiscalização, em
virtude da impossibilidade de aproveitamento de créditos oriundos da aquisição
de óleo diesel para revenda.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
19
Sendo assim, nego provimento ao capítulo recursal.”
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
2.2.
Créditos oriundos da aquisição de produtos agrícolas “in natura”
No tocante aos créditos oriundos da aquisição de produtos agrícolas in natura,
tendo em vista a identidade de argumentação e fundamentação recursais e de julgamento entre o
presente processo e o já mencionado processo no 13116.002296/2008-11 - que se refere a Pedido
de Ressarcimento e respectivas Declarações de Compensação, apresentados também pela
Recorrente, no qual se pretende o reconhecimento do direito creditório da Cofins não-cumulativa,
de mesmo período - , e, ainda, por concordar, neste tópico, com os termos do Acórdão no 3302-
012.792, o qual, por unanimidade de votos, adotou como ratio decidendi a decisão de primeira
instância naqueles autos proferida, passo à sua parcial reprodução, adotando-a como razões de
decidir:
“Adentrando nos créditos oriundos da aquisição de produtos agrícolas in natura,
esclarece o requerente que desenvolve atividade de estabelecimento industrial,
conforme os art. 4° e 11 do RIPI, uma vez que recebe tais produtos de seus
associados, ou os adquire no mercado interno, os quais passam por processo de
beneficiamento, sendo transformados em sementes e sub-produtos, ou então de
acondicionamento, como é o caso do arroz e do feijão.
Mais especificamente em relação ao direito creditório referente às aquisições de
produtos agrícolas comercializados para o exterior e no mercado interno, defende
o interessado que, ao tempo das operações, as aquisições de soja, milho e demais
produtos agrícolas para revenda, efetuadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Pais, davam direito ao desconto do crédito, exceto quando a nota fiscal
descrevesse que o produto se destinava exportação. Utiliza como fundamento
para sua argumentação os arts. 1°, §3°, III e IV, 3° da Lei n° 10.833/2003.
Isso posto, (...) requer o reconhecimento e a manutenção do crédito ordinário nas
aquisições do mercado interno, a exemplo das notas fiscais 23772 e 23773, as
quais resultam em crédito nos valores de R$ 17.437,50 e R$ 55.800,00.
Entretanto, o §2° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 determina que a aquisição de
bens não sujeitos ao pagamento da contribuição não gera direito a crédito, in
verbis:
§ 2 Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
I- de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei n°10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos ã alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei n°10.865, de 2004)(g.n.o)
O art. 1o, §3°, da mesma Lei, por seu turno, estabelece que não integram a base
de cálculo da Cofins as receitas isentas," as não alcançadas pela incidência da
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
20
contribuição e as sujeitas a alíquota zero. Ou seja, bens adquiridos com o "fim
específico de exportação" (Lei n° 10.833/2003, art. 6°, §4°) ou com suspensão não
estão, de fato, abrangidos pela incidência da Cofins, o que desautoriza a
contabilização do crédito correspondente.
Isso posto, é de se concluir que não assiste razão ao contribuinte ao dizer que
somente se excetuam do cálculo do crédito as notas fiscais que contenham
descrição de que o produto se destina à exportação.
Com relação aos bens adquiridos para exportação, o contribuinte informou que
houve aquisição de soja e milho in natura, conforme planilha anexada à fl. 298, e
a autoridade administrativa entendeu que em nenhuma das operações houve
incidência da Cofins, motivo pelo qual não teria o contribuinte direito ao crédito
alegado.
Alega o impugnante ainda que, por amostragem irrisória, somente ocorrida em 3
de vários exemplos, o Auditor-Fiscal desconsiderou o crédito de todas as
operações de exportação, sem verificar se foram aquisições de mercado interno,
posteriormente destinadas exportação. Como comprovação, cita as notas fiscais
5598, emitida pela Cooperativa Agropecuária Irineopolis (fl. 221); 23772 e 23773,
emitidas pela Cooperativa Agroindustrial LAR (fls. 229 e 225), e as emitidas pela
própria manifestante, para registrar as entregas de produtos agrícolas efetuadas
por suas associadas (fl. 222).
Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre esclarecer que o procedimento
de verificação por amostragem consiste em técnica contábil e tem como escopo
primordial verificar o modus operandi do contribuinte, o que não requer a
verificação exaustiva de todos os fatos relativos a matéria objeto da análise. Isso
não obstante, houve a análise de todas as notas fiscais apresentadas pela
empresa, não tendo sido as mesmas consideradas hábeis para a manutenção do
crédito alegado.
Compulsando-se os autos, verifica-se o que se segue:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
21

No tocante ao crédito relativo a agosto de 2004, foi informado que se constitui no
somatório das NF 5598 e 5598. Porém, somente foi anexada aos autos cópia da
nota fiscal n° 5598, emitida pela Cooperativa Agropecuária Trineópolis, a qual
identifica como natureza da operação a "Venda para exportação" (CFOP 6.502), o
que evidencia a não incidência da Cofins.
Quanto ao crédito referente a setembro de 2004, o contribuinte identificou, como
origem, a NF de compra n° 1733, de sua própria emissão. Alega o requerente que
esta foi emitida para registrar entregas de produtos agrícolas efetuadas por suas
associadas. Ocorre, entretanto, que em tal nota fiscal consta como remetente a
empresa Agro Industrial São Luiz Ltda, a qual, por sua vez, informou esse valor em
DACON (fl. 291) na linha "Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da
Contribuição, com Suspensão ou Sujeitas à Alíquota Zero". Destarte, restou
comprovado que essa operação não estava sujeita a tributação.
Em relação ao crédito correspondente ao período de outubro de 2004, somente
foram apresentadas as NF n° 24875, 8683 e 8751, as quais contêm observação
quanto ao fato de a mercadoria ser destinada à exportação, conforme
reconhecido pelo próprio contribuinte. Não geram, portanto, crédito de não-
cumulatividade.
No que diz respeito às notas fiscais n° 23772 (fl. 224) e n° 23773 (fl. 225), relativas
ao período de dezembro de 2004 e emitidas pela Cooperativa Agroindustrial LAR,
cumpre registrar que identificam como natureza da operação a "Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" (CFOP 5.102). No entanto, o
DACON de tal empresa, constante da fl. 297, evidencia que toda a receita auferida
foi excluída da base de cálculo da Cofins, o que enseja a conclusão de que a
operação de venda à Copercentro, em que pese o CFOP informado, não era
sujeita à incidência da contribuição, conforme asseverado pela autoridade
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
22
administrativa no despacho decisório. Ademais, não foram apresentadas outras
provas, que pudessem dar suporte à alegação apresentada, de que os bens
adquiridos foram tributados.
Dessa forma, não assiste razão ao requerente no que tange à alegação de entrada
tributada de mercadorias posteriormente destinadas à exportação.
Por consequência, escorreita também está a desconsideração dos créditos
vinculados a essas operações no mercado externo, quais sejam, os créditos
informados em DACON na coluna ME.
(...)
Quanto à suspensão, a empresa afirma que não detém as condições e
características de destinatária legal estipuladas pelo art. 9° da Lei n° 10.925/2004
e pela IN RFB 660/2006, motivo pelo qual não pode gozar das hipóteses de
suspensão tributária do PIS e da Cofins, vez que não industrializa todo o produto
adquirido. Assim, ao argumento de que a entrada dos produtos não foi alcançada
pela suspensão, defende que a manutenção dos créditos é exigência do princípio
da não-cumulatividade.
No entanto, o que se constata nos autos é que, independentemente do
cumprimento dos quesitos pela empresa quanto à suspensão, não houve a efetiva
tributação das operações relativas às etapas anteriores, o que desautoriza o
cômputo de créditos não-cumulativos pela empresa.
Diante do exposto, não há como acolher as alegações do impugnante, devendo a
decisão administrativa ser ratificada quanto a este aspecto.”
Cumpre esclarecer que os documentos mencionados na reprodução acima, em
especial as notas fiscais e DACON ́s, também se encontram acostados nos presentes autos,
alterando-se a numeração de fls.
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
2.3.
Crédito presumido da atividade agroindustrial nas aquisições de pessoas
físicas
A DRJ, encampando as razões de decidir do despacho decisório, manteve a glosa do
crédito presumido destinado à atividade agroindustrial, previsto no artigo 8o da Lei no
10.925/2004, ao fundamento de que a Recorrente adquiriu produtos de pessoas físicas para,
simplesmente, revendê-los in natura, sem que fossem submetidos a qualquer processo que os
transformassem em mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que se equipara a estabelecimento industrial,
pois beneficia os produtos recebidos de seus associados, nos termos dos arts. 4° e 11 do RIPI, o
que, por si só, já lhe daria o direito ao crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei no
10.925/2004.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
23
Também afirma a Recorrente que o crédito presumido nas aquisições de produtos
agrícolas de pessoas físicas não se limita às indústrias, sendo o referido crédito presumido para o
agronegócio, isto é, para as operações internas, que envolvam os produtos agrícolas
expressamente elencados no caput do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, cujas vendas saiam
tributadas, e àquelas destinadas ao exterior.
Entendo que razão não assiste à Recorrente.
Para o deslinde da questão, necessário, inicialmente, examinar a redação do art 8°
da Lei n° 10.925/2004, o qual preconizava que:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capitulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do capuz do art. 3' das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei n°11.051, de 2004)
Da leitura do supracitado dispositivo normativo, depreende-se que os bens
adquiridos de pessoas físicas podem ser utilizados para o cálculo do crédito presumido de
atividade agroindustrial, desde que a cooperativa produza mercadorias de origem animal ou
vegetal classificadas nos capítulos citados da NCM e destinadas à alimentação humana ou animal.
Esclareça-se que somente pode ser aproveitado o crédito presumido calculado,
exclusivamente, sobre o valor dos bens utilizados como insumos na fabricação dos produtos
enunciados no dispositivo transcrito, destinados à alimentação humana ou animal.
No presente caso, a fiscalização afirma que os produtos adquiridos de pessoas
físicas foram destinados à revenda, in natura, sem que passassem por nenhum processo que os
transformassem em mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, o que teria
desatendido à exigência estipulada pelo art. 8° anteriormente transcrito.
Compulsando os autos, inexiste qualquer comprovação no sentido de que os
produtos adquiridos de pessoas físicas foram empregados na produção de mercadorias destinadas
à alimentação humana ou animal, inexistindo qualquer demonstração do eventual processo de
transformação dos referidos bens.
Com efeito, a Recorrente apenas alega que promove o beneficiamento dos
produtos recebidos de seus associados.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
24
Especificamente sobre o crédito presumido da agroindústria, assim já decidiu a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CEREALISTA. APROVEITAMENTO.
VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza,
padronização, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja, milho
e outros, não faz jus ao crédito presumido da agroindústria a título de PIS.”
(CARF, Processo no 13161.001954/2007-13, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.620 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 20 de novembro de
2018)
Referido entendimento, ademais, encontra-se em consonância com a orientação
fixada pelo STJ em 2019, no julgamento do REsp 1.681.189:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N. 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO
CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de
produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS
e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não
têm direito ao crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos
do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04),
verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os
produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a
indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e
outros laticínios, obtidos a partir do leite".
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos
de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou
cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de
soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo,
denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem,
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
25
coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza,
armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas – não
ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de
mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se
refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia
requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem,
que foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de
creditamento em questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de
amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza,
armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas, segundo
demonstrado.”(g.n.)
(STJ, REsp 1.681.189, julgado em 15/10/2019, Relator Ministro Og Fernandes)
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
2.4.
Créditos de importação de fertilizantes e insumos agrícolas
Afirma a Recorrente as operações de aquisição de fertilizantes e outros insumos
agrícolas importados foram tributadas sob a égide dos art. 1° e 15 da Lei n° 10.865/2004 e que,
portanto, ensejam a aquisição de crédito, uma vez que somente a partir de 23 de julho de 2004 as
alíquotas de importações e operações internas com fertilizantes foram reduzidas a zero.
Salienta-se que, conforme registrado no despacho decisório e no acórdão recorrido,
somente foram excluídas as compras efetuadas entre 26/07/2004 e 31/07/2004, período em que
o fertilizante já estava sujeito à alíquota zero:
“21. Finalizando as correções no estoque de abertura (fls. 194-196), ainda
precisamos retirar R$1.013.488,94 relativos aos itens adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no país, mas com alíquota zero, entre 26/07/2004 e
31/07/2004 (fl. 264). É o caso dos fertilizantes, listados no artigo 1° da Lei n°
10.925/2004:”
2.5.
Crédito presumido de estoques de abertura
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido do estoque de abertura, com base
no inventário de 31/07/2004, por entendê-lo incorreto, considerando que (1) foi utilizada a
alíquota de 1,65%, em vez de 0,65%; (2) abrangia mercadorias adquiridas de pessoas físicas e
produtos importados não tributados pelas contribuições; e (3) abrangia produtos adquiridos com
alíquota zero. A Delegacia de Julgamento manteve a glosa sob os mesmos fundamentos.
A Recorrente alega que o regime de não cumulatividade da Contribuição ao PIS foi
instituído pela Lei 10.637/2002, passando a vigorar a partir de 01/01/2003, estabelecendo
alíquota de 1,65% sobre o faturamento. Até então, as operações eram tributadas pela alíquota fixa
de 0,65%, não se permitindo o crédito relativo às contribuições pagas nas operações anteriores.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
26
No que diz respeito ao percentual utilizado para aferição do crédito relativo ao
estoque de abertura, alega a Recorrente que as sociedades cooperativas somente passaram à não
cumulatividade a partir de 1° de maio de 2004, com o advento da Lei n° 10.865/2004, e que, nesta
data, seus estoques já estavam tributados a 1,65%. Assim, a Recorrente entende que não se pode
aplicar o percentual de 0,65%, sob pena de quebra da não cumulatividade e enriquecimento ilícito
da União.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
O artigo 11, parágrafo 1o, da Lei no 10.637/2002, deixa claro que o contribuinte terá
direito ao crédito presumido de abertura utilizando as alíquotas de 0,65% para a Contribuição ao
PIS e, ainda, apenas em relação às mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas domiciliadas no
País:
“Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do
valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao
estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II desse artigo,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em 1o de dezembro
de 2002.
§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do
estoque. (...)”
Portanto, conforme expressamente disposto na legislação, a alíquota para o cálculo
do crédito presumido sobre os estoques existentes é de 0,65% para a Contribuição ao PIS, sendo
que a pretensão da Recorrente não encontra suporte na legislação.
Com efeito, descabe reconhecer qualquer pleito de crédito calculado com alíquota
maior do que 0,65% e sobre mercadorias adquiridas de pessoas físicas, produtos importados não
tributados pelas contribuições e produtos adquiridos com alíquota zero.
No mesmo sentido foi o entendimento adotado no Acórdão no 3302-012.792,
proferido no já mencionado processo no 13116.002296/2008-11 - que se refere a Pedido de
Ressarcimento e respectivas Declarações de Compensação, apresentados também pela
Recorrente, no qual se pretende o reconhecimento do direito creditório da Cofins não-cumulativa,
de mesmo período:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
27
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte a comprovação minudente da existência do direito
creditório.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. COMBUSTÍVEIS.
Reputa-se correto o despacho denegatório de pedido de ressarcimento e
compensação de crédito relativo à aquisição de gasolina e óleo diesel, quando as
provas acostadas aos autos evidenciam sua revenda e o contribuinte não logra
êxito em comprovar a alegação de que tais combustíveis foram utilizados como
insumo na prestação de serviços ao cooperado.
CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. INSUMOS IN NATURA.
Restando comprovado que a aquisição de bens não estava sujeita ao pagamento
da contribuição, não há que se perquirir do direito ao crédito correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Escorreita a glosa de crédito presumido da atividade agroindustrial nas situações
em que não resta comprovado que os produtos in natura adquiridos de pessoas
físicas foram empregados na produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana ou animal, nos termos do art. 8o0 da Lei n° 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser
interpretada-literalmente, o que implica sua apuração alíquota de 3% e a
vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de
itens adquiridos de pessoas físicas; adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas
no País e tributados com alíquota zero; e importados.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.
(CARF, Processo no 13116.002296/2008-11, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
012.792, Sessão de 27/09/2022)
Segue, ainda, outro precedente deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de não
cumulatividade, tem direito a crédito presumido correspondente aos estoques de
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.824 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000509/2009-43
28
insumos e produtos existentes em 31 de julho de 2004, resultante da aplicação
das alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por
cento), respectivamente.”
(CARF, Processo no 10630.720183/2006-14, Recurso Voluntário, Acórdão no
320100.889, Sessão de 29/02/2012)
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste tópico.
Conclusão
Diante de todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tópico denominado
“Das exclusões da base de cálculo”, por ser matéria estranha a este processo, sendo objeto do
processo apenso no 13116.001488/2009-83. Na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 589
DF CARF MF
Original